Tribunal: CARF
Processo: 13819.720970/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720970/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.424 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO - INTEMPESTIVIDADE.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
foi lavrada, em 11/03/2013 a Notificação de Lançamento às fls. 05, referente ao Imposto
de Renda Pessoa Física, do ano-calendário de 2009, na qual foi apurado IRPF/2010
Suplementar de R$ 18.400,47, multa de ofício e juros de mora, valor do crédito
tributário apurado em 28/03/2013 de R$ 37.351,11.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720970/2013-85
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.424 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720970/2013-85

2. De conformidade com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 06/08 ,
as seguintes deduções:

3. O contribuinte apresentou tempestivamente a contestação parcial contra a
Notificação de Lançamento, às fls. 02, em 18/04/2013, alegando em síntese que: a)
concorda com a glosa da dedução das Despesas com Instrução; b) contesta a glosa da
dedução da Contribuição à Previdência Privada; c) Despesas Médicas contesta o valor
de R$ 39.814,56, nos seguintes termos:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.424 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720970/2013-85

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 31/07/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos pela documentação anexa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 46, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 25/06/2019, apresentando manifestação apenas em
31/07/2019, e-fls. 53, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.424 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720970/2013-85

Fl. 87
DF CARF MF
Original